Tribunal: TRF3
Processo: 5010729-04.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
706/1327)

5010729-04.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5010729-04.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: MARIA CECILIA KOVATCH

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SILVIO CESAR CARNEIRO DE OLIVEIRA - SP300554-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NÃO SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1124/STJ. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução de título judicial que reconheceu o direito da parte agravada à aposentadoria por tempo de contribuição, com implantação do benefício a partir de 14/09/2018.

2. O agravante sustenta que a documentação que embasou o reconhecimento do direito foi apresentada apenas em juízo, não tendo sido submetida à análise administrativa, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros observar o que vier a ser decidido pelo STJ no Tema 1124.

3. Requer a suspensão da execução até o julgamento definitivo do tema repetitivo ou, subsidiariamente, o prosseguimento apenas pelo valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a execução deve ser suspensa integralmente ou apenas quanto ao período controvertido, em razão da pendência de julgamento do Tema 1124/STJ; (ii) se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício pode ser fixado antes da definição do referido tema repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema 1124/STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definirá o termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com base em prova não apresentada na via administrativa, determinando a suspensão dos processos em grau recursal que versem sobre a matéria (CPC, art. 1.037, II).

6. No caso, o acórdão transitado em julgado fixou a DIB na DER, mas determinou que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido na fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento a ser consolidado no Tema 1124/STJ.

7. A suspensão deve atingir apenas a parte da execução relativa ao período controvertido, não havendo necessidade de sobrestamento integral, sendo possível o prosseguimento quanto a matérias não afetadas, como a implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão determinada em razão do Tema 1124/STJ deve abranger apenas a parte da execução relativa ao período controvertido sobre o termo inicial dos efeitos financeiros, não impedindo o prosseguimento quanto às demais matérias.

2. A definição do termo inicial dos efeitos financeiros, quando a prova não foi submetida à via administrativa, deve aguardar o julgamento do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; CPC, art. 534; Lei no 8.213/91, arts. 29-C e 53.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5010729-04.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: SILVIO CESAR CARNEIRO DE OLIVEIRA - SP300554-N

AGRAVADO: MARIA CECILIA KOVATCH

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo originário no 0002077-75.2024.8.26.0572, em trâmite perante a 2a Vara de São Paulo/SP, na fase de cumprimento de sentença, que determinou o prosseguimento da execução de título judicial que reconheceu o direito da parte agravada, Maria Cecília Kovatch, à aposentadoria por tempo de contribuição, com implantação do benefício a partir de 14/06/2018.

O agravante sustenta que a documentação que embasou o reconhecimento do direito foi apresentada apenas no curso da ação judicial, não tendo sido submetida previamente à análise administrativa, razão pela qual o termo inicial dos efeitos financeiros deve observar o que vier a ser decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, que trata da fixação do marco inicial de benefícios concedidos judicialmente com prova não apresentada ao INSS na via administrativa. Argumenta que a execução deve ser suspensa até o julgamento definitivo da matéria, conforme determinação de sobrestamento prevista no art. 1.037, II, do CPC, e entendimento do TRF da 3a Região.

Alega, ainda, ausência de demonstrativo atualizado e detalhado do débito, em desacordo com os requisitos do art. 534 do CPC, bem como excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela exequente consideram valores desde a DER, sem respaldo no título executivo e antes da definição do Tema 1124.

Subsidiariamente, requer que, caso não seja determinada a suspensão, o prosseguimento da execução se dê apenas pelo valor incontroverso, correspondente às diferenças devidas a partir da citação, evitando-se risco de pagamento indevido e eventual devolução de valores.

Em decisão ID 338954471, foi deferido em parte o efeito suspensivo para determinar a suspensão da execução apenas quanto ao período controvertido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se, dentre outras, de discussão acerca do termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS: se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária.

O Superior Tribunal de Justiça submeteu o tema ao regime de julgamentos repetitivos e determinou a suspensão do andamento dos processos, nos termos do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil (Tema 1.124 - Recursos Especiais 1.905.830/SP, 1.912.784/SP e 1.913.152/SP), sob os seguintes fundamentos:

"Caso superada a ausência do interesse de agir, definir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente, por meio de prova não submetida ao crivo administrativo do INSS, se a contar da data do requerimento administrativo ou da citação da autarquia previdenciária."

Ademais, foi determinada a supensão do feito nos seguintes termos:

"Determinada a suspensão do trâmite de todos os processos em grau recursal, tanto no âmbito dos Tribunais quanto nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada (art. 1.037, II, do CPC).

Verifica-se que a questão submetida ao regime dos recursos repetitivos trata do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício, não à efetiva implantação do benefício.

Nesse ponto, há que se diferenciar as noções de data de início do benefício (DIB) e data dos efeitos financeiros, posto que a primeira diz respeito à data de cumprimento dos requisitos para a aposentadoria, enquanto a segunda diz respeito à data a partir de quando o pagamento dos atrasados é devida.

O julgamento do Tema 1124 pelo Superior Tribunal de Justiça vai definir se, mesmo sendo a DIB fixada na DER, os efeitos financeiros retroagirão ou serão fixadas em momento posterior.

Isso não significa, entretanto, que toda a execução precise ser suspensa, mas apenas a parte controvertida entre as partes.

Da análise do caso concreto, verifica-se que, no julgamento do recurso de apelação no proc. no 5148177-34.2021.4.03.9999, esta E. Turma decidiu nos seguintes termos (Acórdão ID 286851973):

"Desse modo, computando-se os períodos de atividades especiais reconhecidos nos autos, convertidos em tempo de serviço comum, acrescidos dos períodos constantes do CNIS, até a data de entrada do requerimento administrativo (10/09/2018 - fls. 1, ID 178812433), perfazem-se mais de trinta anos de contribuição, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, na forma do artigo 53, da Lei no 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do salário de benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29-C da Lei no 8.213/91, sem incidência do fator previdenciário, eis que a pontuação totalizada é superior a 86 pontos (planilha anexa).

Portanto, cumpridos os requisitos legais, faz jus a parte autora à concessão do benefício desde 14/09/2018, conforme pleiteado na inicial.

Considerando que a documentação necessária ao reconhecimento do direito ao benefício não foi apresentada no âmbito administrativo, mas apenas nesta demanda judicial, o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deverá ser fixado na fase de cumprimento de sentença, conforme entendimento que vier a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do tema 1.124.

Anote-se, na espécie, a obrigatoriedade da dedução, na fase de liquidação, dos valores eventualmente pagos à parte autora na esfera administrativa.

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária, os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido nos autos do RE 870947, até a edição da EC 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa Selic."

(grifos nossos)

Verifica-se, portanto, que, ao contrário do decidido na decisão agravada, os efeitos financeiros não foram definidos na data da DER, foi determinada sua fixação na fase de cumprimento de sentença "conforme entendimento que vier a ser consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no exame do tema 1.124.".

Isto estabelecido, verifica-se plausibilidade nos argumentos da parte agravante.

Observe-se, contudo, que a execução não precisa ser integralmente suspensa, mas a parte em que controvertem as partes sobre os efeitos financeiros em razão do julgamento do Tema 1124 pelo STJ, sim, deverá ser suspensa até ulterior definição da questão pela Corte Superio, não impedindo o prosseguimento da execução quanto a outras matérias, como a própria implantação do benefício, por exemplo.

Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar a suspensão da execução apenas quanto ao período controvertido, nos termos da fundamentação.

É o voto.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Juíza Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. PROVA NÃO SUBMETIDA À VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1124/STJ. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, determinou o prosseguimento da execução de título judicial que reconheceu o direito da parte agravada à aposentadoria por tempo de contribuição, com implantação do benefício a partir de 14/09/2018.

2. O agravante sustenta que a documentação que embasou o reconhecimento do direito foi apresentada apenas em juízo, não tendo sido submetida à análise administrativa, devendo o termo inicial dos efeitos financeiros observar o que vier a ser decidido pelo STJ no Tema 1124.

3. Requer a suspensão da execução até o julgamento definitivo do tema repetitivo ou, subsidiariamente, o prosseguimento apenas pelo valor incontroverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) se a execução deve ser suspensa integralmente ou apenas quanto ao período controvertido, em razão da pendência de julgamento do Tema 1124/STJ; (ii) se o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício pode ser fixado antes da definição do referido tema repetitivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Tema 1124/STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definirá o termo inicial dos efeitos financeiros de benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente com base em prova não apresentada na via administrativa, determinando a suspensão dos processos em grau recursal que versem sobre a matéria (CPC, art. 1.037, II).

6. No caso, o acórdão transitado em julgado fixou a DIB na DER, mas determinou que o termo inicial dos efeitos financeiros fosse definido na fase de cumprimento de sentença, conforme o entendimento a ser consolidado no Tema 1124/STJ.

7. A suspensão deve atingir apenas a parte da execução relativa ao período controvertido, não havendo necessidade de sobrestamento integral, sendo possível o prosseguimento quanto a matérias não afetadas, como a implantação do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão determinada em razão do Tema 1124/STJ deve abranger apenas a parte da execução relativa ao período controvertido sobre o termo inicial dos efeitos financeiros, não impedindo o prosseguimento quanto às demais matérias.

2. A definição do termo inicial dos efeitos financeiros, quando a prova não foi submetida à via administrativa, deve aguardar o julgamento do Tema 1124/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II; CPC, art. 534; Lei no 8.213/91, arts. 29-C e 53.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão